Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais, do laudo pericial e das circunstâncias do crime, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância de drogas.
2. A difusão de drogas para terceiros, ainda que efetuada gratuitamente, constitui uma das modalidades pelas quais o crime de tráfico pode ser praticado, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
3. Demonstrado nos autos que as drogas apreendidas se destinavam à mercância ilícita, mostra-se incabível a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.